Tribunal: STF
Processo: Rcl 81569
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Grupo Casas Bahia S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000037-69.2020.5.02.0473, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Apresenta, para tanto, o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista com que o beneficiário DANIEL DE BIAGI MORAES alegou a ocorrência do fenômeno denominado ‘pejotização’, descrevendo-o como hipótese na qual ‘empregados tornam-se ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição das empresas contratantes para obter emprego’ (Doc. 2).



    (...)



    Relevante o registro de que, para além de a constituição de pessoa jurídica pelo beneficiário consubstanciar fato incontroverso no processo originário, as terceiras interessadas trouxeram aos respectivos autos cópias dos instrumentos contratuais de natureza civil com cujo ajuste as atividades de análise de sistemas (Doc. 4).



    Ao apreciar o feito, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul declarou a natureza empregatícia da pertinente relação jurídica por verificar que a reclamante ‘não contratava empresas para realização de serviços específicos e especializados, mas para sua demanda rotineira, de projetos do seu dia a dia’ (Doc. 5).



    (...)



    Na ocasião, o TRT-2 reconheceu ‘a existência de prova documental revelando a existência de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica do reclamante e, emissões de notas fiscais’, pontuando, não obstante, que, “admitida a prestação de serviços pela recorrente, presume-se a relação de emprego”. Confira-se:



    (...)



    A reclamante interpôs razões de recurso de revista com a finalidade de impugnar a consideração de que seu recurso ordinário estaria deserto (Doc. 6), circunstância que, a teor da Súmula/TST n. 100, item II, tratando-se de recurso de que trata de matéria preliminar tendente a tornar insubsistente a decisão recorrida.” (eDOC 1, pp. 5/8)



    Nesses termos, argumenta que “[v]iu-se, com efeito, ter o beneficiário constituído pessoa jurídica tendo em vista a prestação de serviços relacionados à análise de sistemas, os quais, embora vertidos em favor da reclamante, foram formalizados pelas terceiras interessadas, empresas prestadoras de serviço, sem que haja comprovação de vício de consentimento”. (eDOC 1, p. 23)



    Diante disso, conclui que “[e]m se tratando de contratos de prestação de serviços válidos, ajustado por pessoas não hipossuficientes, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua desconsideração, mormente com amparo na abstrata atribuição de premência a uma fórmula específica de divisão de trabalho (vínculo de emprego)”. (eDOC 1, p. 29)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante descaracterização do vínculo empregatício pronunciado pelo TRT-2 em relação a todos os períodos regidos por contratos de prestação de serviços firmados por pessoas jurídicas”. (eDOC 1, p. 32)



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000037-69.2020.5.02.0473 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente